Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
2. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço e seus riscos, bem como, a modificação de cláusulas contratuais excessivamente onerosas.
3. Apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem a indicação da quantidade definida de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço.
4. Portanto, o contrato celebrado entre as partes é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo. Assim, o que se percebe em contratos com RMC é um desvirtuamento da norma legal autorizadora do contrato, porque, devido à prática das instituições financeiras, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca fará o abatimento da dívida.
5. Em relação aos pedidos de restituição de valores em dobro ou na forma simples, diferentemente do que foi decidido em outros julgados por esta Turma, o recorrente não logrou êxito em demonstrar nos autos os valores supostamente pagos a maior. Sequer foram apontados de forma objetiva nos pedidos iniciais e recursais o montante requerido para fins de restituição e a documentação se mostra insuficiente.
6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.